Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelos meios eletrônicos oficiais e participado a esta Corte de Justiça, a Suprema Corte de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Extraordinário no 843.989/PR, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, a ocorrência de repercussão geral, para fixação de teses vinculantes, sobre as matérias pertinentes à (i) eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei no 14.230/2021, em especial quanto à (ii) necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (ii) à aplicação às ações ajuizadas anteriormente dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente contemplados por aludido diploma legal, conforme decisão prolatada no dia 04 de março de 2022. Sob essa realidade processual, reconhecida a ocorrência de repercussão geral sobre as matérias pontuadas augusta pela Suprema Corte no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste agravo deve ficar paralisado até que sejam resolvidas as questões afetadas, consoante preceitua o art. 1.035, §5o, do estatuto processual. É que o objeto deste agravo está compreendido e versa justamente sobre as matérias afetadas, à medida que adstringe-se à aferição da legalidade da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente à ação de improbidade administrativa subjacente, em curso desde 28.11.2014. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento do recurso extraordinário referido, pois servirá como parâmetro do entendimento da Suprema Corte sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao disposto no art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, o trânsito processual e o exame deste recurso até que seja resolvida a controvérsia que é objeto da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nomeado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator